Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-55.2018.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-55.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE LIMA - CPF: 317.872.401-00 (EMBARGADO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO

– ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO IMPLICA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Segundo lição do STJ,
“a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação”
(STJ - REsp: 1798423 DF 2019/0048358-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020; STJ - REsp: 1394186 MT 2013/0229188-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000872-55.2018.8.11.0049

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

EMBARGADA:

REGINA CELIA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu apelo interposto pela parte embargada, reformando sentença de improcedência em embargos à execução e reconhecendo a ocorrência de prescrição direta e conseguinte declaração de extinção da execução extrajudicial principal.

Em suma, a parte embargante aponta que houve omissão no julgado por teria havido comparecimento espontâneo da parte executada com o acordo extrajudicial homologado judicialmente logo após o despacho inicial que recebeu a execução extrajudicial. Argumenta que a demora no processamento da execução influenciou diretamente na prescrição do título.

Pede que se
“acolha os presentes embargos declaratórios para o fim de, sanando a omissão apontada, reforme a decisão que extinguiu o processo de execução, dando, por conseguinte, prosseguimento”
.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça de Id. 169771697, argumentando, em síntese, supressão de instância porque a questão apresentada não teria sido discutida na instância primária e, no mérito, sustenta a manutenção do julgado embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do CPC, decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Recurso provido e sentença reformada. Invertido o ônus sucumbencial em favor da parte apelante.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, com a presente apelação os ora recorrentes buscam infirmar a sentença primeva que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos embargos à execução opostos no feito executivo ajuizada pela parte adversa, condenando-os no ônus da sucumbência.

Para tanto, a parte apelante argumenta, em síntese, que o deferimento e realização de citação por edital dos embargantes, então executados, ora apelantes, não foi precedida de realização e esgotamento de tentativas de citação pessoal, sendo, portando, nula, o que inclusive teria sido atestado em decisão judicial constante na execução extrajudicial número 0001556-53.2013.8.11.0049 (ID. Num. 71762982 – Pág. 1), razão pela qual pedem o provimento deste apelo, para o fim de se reconhecer a nulidade de citação e o decurso do prazo prescricional, bem como que também seja declarada a prescrição da pretensão executiva, invertendo-se o ônus da sucumbência.

A irresignação recursal merece proceder.

Pois bem.

Analisando os autos da Execução Extrajudicial nº. 0001556-53.2013.8.11.0049, objeto dos embargos, observa-se que se trata de execução por quantia certa ajuizada pela exequente/apelada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, em desfavor dos apelantes/executados REGINA CELIA DE LIMA e SEBASTIÃO LUIZ MACIEL, com base em Cédula de Crédito Bancário (CCB) número B20831264-0, com vencimento em 26/04/2013 (ID. Num. 69790443 - Pág. 171/174).

A inicial da execução foi recebida por decisão exarada em 26/09/2013, em que foi determinada a citação dos executados (ID. Num. 69790447 - Pág. 31/33).

Posteriormente,
a parte exequente apresentou o instrumento particular de termo de acordo extrajudicial ID. Num. 69790447 - Pág. 37/43, ajustando novo prazo de vencimento para 26/04/2013, o qual foi objeto de homologação judicial na decisão ID. Num. 69790447 - Pág. 45
.

Sucedeu que o acordo teria sido descumprido pelos requeridos/executados, o que motivou pedido de seguimento da execução pela parte exequente (ID. Num. 69790447 - Pág. 47/48), pleito deferido na decisão ID. Num. 69790447 - Pág. 55/57.

Posteriormente,
sem que houvesse nos autos nenhuma comprovação de tentativa de citação pessoal, a parte exequente pediu citação por edital na peça ID. Num. 69790447 - Pág. 61, pleito que foi deferido na decisão ID. Num. 69790447 - Pág. 73, também sem que fosse realizada nenhuma tentativa prévia de citação pessoal da parte requerida
.

Após, foi procedida citação por edital nos IDs. Num. 69790447 - Pág. 75/93, bem como nomeado curador dativo aos executados no ID. Num. 69790447 - Pág. 95, o qual manejou os embargos julgados improcedentes, que são objeto do apelo.

Neste sentido, ao que se infere dos autos, entendo que o recurso merece provimento para o fim de reconhecer a nulidade da citação editalícia, e, via de consequência, declarar-se a prescrição da pretensão da exequente.

Explico:

No caso, verifico que a irresignação dos apelantes refere-se à afirmação no sentido de que não houve o total esgotamento das diligências no intuito de localização dos seus endereços a fim de que fossem citados pessoalmente, fato que, conforme afirmam, maculou o ato de citação realizado por meio de edital e consequentemente a prescrição do título, alegando ainda, a impenhorabilidade sobre o bem de família.

Analisando os autos da Execução Extrajudicial nº. 0001556-53.2013.8.11.0049, consoante acima delineado, observa-se que o deferimento e a conseguinte realização de citação por edital dos executados não foi precedida de nenhuma tentativa de citação de pessoal.

Inclusive, tal constatação foi objeto de decisão posterior nos autos nos seguintes termos (ID. Num. 71762982 - Pág. 1 de 09/12/2021):

“Vistos.

Observo que não houve tentativa de citação pessoal dos requeridos. Com efeito, citem-se os requeridos para pagar o débito atualizado, no prazo de 03 dias, sob pena de incidência de medidas coercitivas.

A exequente fica intimada para recolher as diligências do oficial de justiça. Prazo de 05 dias.

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito”

Com efeito, não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando não realizada nenhuma tentativa de citação pessoal anterior, uma vez que ofende aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS
.
NECESSÁRIAS NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

2. A citação por edital é, em regra, medida excepcional, cabível após a comprovação pela parte autora de que já foram esgotados os meios normais e razoáveis para a localização do réu, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3. Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 267, §3º e art. 301, §4º do CPC/73) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de irregularidade no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

4. Vale lembrar que, nos termos do art. 219, §2º CPC/73 (art. 240, § 2º, do CPC/2015), é ônus processual do autor promover a citação do réu, que não se desincumbiu.

5. Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o exequente não apresentou novo endereço da parte executada e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. Ademais como explicitado alhures, conforme certidão do oficial de justiça, a suposta localização dos recorridos/executados poderia ser solucionada com uma busca mais específica em região da cidade de Rondonópolis, e nas palavras do oficial de justiça (ID nº 1222658032, pag. 18 do arquivo digitalizado dos autos físico): “informo ainda que os mesmos podem se encontrados na empresa Esteve S/A.”

6. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição. 1.1. No caso vertente, o autor não atendeu aos comandos do juízo para apresentar novo endereço da parte ré e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. (APC nº 0025774-59.2011.8.07.0007, 1ª Turma Cível – TJDFT, Rel. Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 30/09/2013).

7. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.828.219 - RO (2019/0217390-9, Rel. Min MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).”
(N.U 0001202-17.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL.
EMBARGOS MONITÓRIOS. IRREGULARIDADE.
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RECURSO PROVIDO
. A citação é essencial para que a relação jurídica processual seja completada e para a própria validade do processo.
Não tendo o recorrido empreendido todos os esforços para localizar o recorrente, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”
(TJMT Apelação Cível 88227/2016, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do Julgamento 09/04/2018)

Com a nulidade da citação editalícia, igualmente deve ser apreciada a tese de prescrição da pretensão executiva no caso em comento.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova
“no prazo e na forma da lei processual”
.

Com a nulidade da citação, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4° do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

In casu
, a execução está lastreada em instrumento particular de termo de acordo extrajudicial ID. Num. 69790447 - Pág. 37/43 (execução número 0001556-53.2013.8.11.0049), constando prazo de vencimento da obrigação ajustada para
26/04/2013
.

Dessarte, como a dívida executada remonta vencimento em 26/04/2013, é certo que se operou a
prescrição direta
, porquanto nula a citação e já decorrido o prazo prescricional sem qualquer causa interruptiva da mesma.

Neste contexto, saliento que o prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”

Por sua vez, o art. 202, inc. I, do Código Civil estabelece:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
”

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do despacho inicial, determinava o seguinte:

“
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente
, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º - A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º - Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º - Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º - Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
”

Já o artigo 240 do
atual
Código de Processo Civil, em vigor na data em que a decisão recorrida foi prolatada na origem e, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe o seguinte:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, ainda na ótica do CPC ab-rogado, o eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ao conduzir o Recurso de Apelação n° 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o
“CC 202, I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC263], conforme o CPC 219 § 1º), como previsto no CPC 219, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2º e 3º do CPC 219. Ou seja, pelo CC 2002, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”
.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação.
É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o § 4º do referido artigo.
”

(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Em caso análogo, também cito julgado de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos. Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do CPC, decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
”
(TJMT, N.U 1007200-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

No caso dos autos, como o vencimento do instrumento particular de termo de acordo extrajudicial ID. Num. 69790447 - Pág. 37/43 (execução número 0001556-53.2013.8.11.0049) estava previsto para 26/04/2013, o pleito alcançaria a prescrição consumativa, de acordo com o estabelecido no artigo 206, § 5º, inc. I, do Código Civil,
em abril de 2018.

De outra feita, convém registrar que sendo o caso de acolhimento dos embargos à execução, cabível a extinção da execução em razão da prescrição e conseguinte fixação de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
DECLARAR
nula a citação por edital da Execução número 0001556-53.2013.8.11.0049, e, por conseguinte,
DECLARAR
a prescrição da pretensão executiva contida o mencionado processo. Por consequência,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/embargante e
CONDENO
a parte embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 13% do valor atualizado da causa, já englobada a majoração nesta instância, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, §§ 2° e 11, ambos do CPC.

É como voto.”

Com efeito, além de se tratar de matéria que não foi ventilada na instância singela (não foi apresentada impugnação aos embargos à execução), caracterizando supressão de instância, e de não terem sido apresentadas em contrarrazões pela parte apelada/embargante, a qual, devidamente intimada para resposta na seara recursal, permaneceu silente (Id. 146707704), destaco que o acordo extrajudicial homologado por sentença não tem o condão de, por si só, consubstanciar comparecimento espontâneo e conseguinte citação válida dos executados.

Neste contexto, além de não estarem acompanhados de advogado, não se infere do acordo extrajudicial coligido nas fls. 86/92 da execução extrajudicial a expressa declaração dos executados de estarem inequivocamente cientes e citados para se defenderem dos termos da execução de título extrajudicial ajuizada.

Corroborando a ilação acima, em que pesem os julgados deste Sodalício apresentados pela parte embargante, saliento que o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação”.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese. 5.
Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação".
6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1798423 DF 2019/0048358-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido.
”
(STJ - REsp: 1394186 MT 2013/0229188-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

No mais,
evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023